Tribunal: TJES
Processo: 5011048-57.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011048-57.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RUBEMARQUES OLIVEIRA SOUZA RAMOS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5011048-57.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
RUBEMARQUES OLIVEIRA SOUZA RAMOS, EDIENE MARTINS MARQUES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Em síntese, a parte autora alega que o requerido Detran instaurou processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (2023-5VSML), em seu desfavor, em razão das infrações AE09847597; AE03576757; AE03561823; AE03676090 e AE03702217; II) que embora jamais tenha recebido notificação acerca das infrações, tomou ciência delas, quando ao renovar sua habilitação; III) que o veículo estava sob a responsabilidade da 2ª ré, seu ex-cônjuge, desde o início do processo de divórcio (2019); IV) que no processo litigioso de divórcio e partilha requereu que fosse suspensa a circulação do veículo até a solução do patrimônio comum do casal; V) que o e-mail cadastrado no E-Docs., onde se encontram informações sobre o processo era o da 2ª requerida.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora da seguinte forma:
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, extinguindo o feito com resolução do mérito, determinando ao 1º requerido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO a suspensão do procedimento administrativo quanto a cassação da CNH do Requerente referente às notificações convertidas em multas do veículo FOX placa QRC 5017 no prazo de 10 dias; determino ainda ao requerido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO, no mesmo prazo acima que transfira a pontuação das referidas infrações AE09847597; AE03576757; AE03561823; AE03676090 e AE03702217 ser transferida da CNH de RUBEMARQUES OLIVEIRA SOUZA RAMOS para a de EDIENE MARTINS MARQUES.

3. Recurso inominado da parte requerida DETRAN/ES pugnando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, o litisconsórcio passivo necessário e a ausência de interesse. No mérito, defende a impossibilidade do DETRAN de impugnar as provas do autor, a preclusão do momento oportuno para indicar o real condutor e a necessidade de transferência dos pontos

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. De início, em relação à ilegitimidade passiva do DETRAN, o caso em comento não coincide com o que dispõe a jurisprudência apontada pelo recorrente, uma vez que não se está discutindo o mérito das penalidades de trânsito, mas sim a legalidade e a possibilidade de transferência da pontuação aplicada em face das infrações terem sido cometidas pelos condutores dos veículos. 3. Nesse sentido dispõe o artigo 22, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece o seguinte:
Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:(...)II - realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão federal competente.
Como se vê, compete ao DETRAN a realização, fiscalização e controle do processo de formação e suspensão de condutores. Portanto, não se têm dúvidas de que cabe ao DETRAN processar os pontos da carteira de motorista de qualquer condutor. Com base neste mesmo fundamento, é evidente que, de mesmo modo, não merece acolhimento a preliminar de litisconsórcio passivo necessário.

6. No tocante a preliminar de ausência de interesse de agir da parte autora tenho que razão se distancia da parte ré em seu pleito explico. O interesse processual consubstancia-se na necessidade de o autor da ação vir a Juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar. Naturalmente que a parte autora possui interesse de agir porque não obteve a satisfação de seu eventual direito. De outro lado, a priori é razoável seu pedido, por não colidir com o ordenamento jurídico vigente e presente o binômio necessidade-utilidade ou adequação. Assim, há necessidade de exercer o direito da ação para alcançar o resultado que pretende e este lhe será útil, também tendo interesse - adequação, pois o interesse primário ou substancial contido na pretensão tem adequação com a ação proposta. A autora tem o interesse secundário que move a ação, qual seja, necessidade de obter uma providência jurisdicional quanto ao interesse primário ou substancial consistente no bem jurídico, material ou incorpóreo, contido na pretensão.

7. Confirma-se as razões de decidir do MM. juízo singular. O recorrente apresenta recurso genérico, sem atacar de forma fundamentada o disposto na sentença. No presente caso, de modo diverso do alegado, é possível responsabilizar o real condutor, estando ela identificada nos autos e os autos de infração ainda não estão prescritos. No presente caso, o autor comprovou que realizou a indicação de real condutor em momento oportuno (id.13040298), todavia, sua ex-companheira deixou-os pendentes de aceite. Assim, é possível que o DETRAN proceda com a transferência de pontos para a carteira de EDIENE MARTINS MARQUES, conforme determinado em sentença.

8. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)